Tribunal: TJSP
Processo: 0830936-96.2012.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Violência Doméstica – Desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal – Aditamento da denúncia – Nova definição do mesmo fato – Interrupção da prescrição – Inocorrência – Réu condenado a penas privativas de liberdade inferiores a um ano – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Prescrição da pretensão

Ementa:
Violência Doméstica – Desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal – Aditamento da denúncia – Nova definição do mesmo fato – Interrupção da prescrição – Inocorrência – Réu condenado a penas privativas de liberdade inferiores a um ano – Trânsito em julgado para a acusação – Decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Prescrição da pretensão punitiva – Ocorrência – Exame do mérito prejudicado.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830936-96.2012.8.26.0052 - São Paulo
Apelante: Dênis Luíz Roque
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19533
Registro: 2020.0001003015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0830936-
96.2012.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DÊNIS LUÍZ ROQUE, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, declararam
extinta a punibilidade de Dênis Luiz Roque, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso VI, art. 110, § 1o, art. 117, incisos I e
IV e art. 119, todos do Código Penal, prejudicada a análise do mérito do recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830936-96.2012.8.26.0052 - São Paulo
Apelante: Dênis Luíz Roque
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19533
Violência Doméstica – Desclassificação de
homicídio tentado para lesão corporal – Aditamento
da denúncia – Nova definição do mesmo fato –
Interrupção da prescrição – Inocorrência – Réu
condenado a penas privativas de liberdade
inferiores a um ano – Trânsito em julgado para a
acusação – Decurso de mais de 3 anos entre o
recebimento da denúncia e a publicação da
sentença – Prescrição da pretensão punitiva –
Ocorrência – Exame do mérito prejudicado.
Vistos.
DÊNIS LUIZ ROQUE, qualificado nos autos, foi
denunciado e processado perante o juízo da Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher do Foro Regional de São Miguel Paulista, Comarca
de São Paulo, inicialmente apontado como incurso no art. 121, caput, c.c. o
art. 14, inciso II e art. 129, §9o, todos do Código Penal.
Isto porque, segundo a denúncia, no dia 30 de
setembro de 2012, por volta das 15h30min, na Rua Ibitiboca, no 109,
Guaianases, na cidade de São Paulo, agindo com animus necandi e mediante

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830936-96.2012.8.26.0052 - São Paulo
Apelante: Dênis Luíz Roque
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19533
golpe de faca, tentou matar Roberto Ferreira Reis, somente não consumando
o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Além disso, nas mesmas
condições de tempo e local, prevalecendo-se das relações domésticas,
ofendeu a integridade física de sua companheira Regilene Ferreira Reis,
causando nela lesões corporais de natureza leve.
Recebida a denúncia em 17 de julho de 2015 (fls.
96/97), após regular instrução, sobreveio decisão proferida pelo MM Juiz de
Direito, Dr. Roberto Zanichelli Cintra, da 1a Vara do Tribunal do Júri da
Comarca de São Paulo, que afastou o animus necandi e desclassificou a
infração praticada contra a vítima Roberto Ferreira Reis para outra da
competência do juiz singular (fls. 180/183).
Os autos foram, então, redistribuídos à Vara da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (fls. 208) e o Ministério
Público aditou a denúncia para constar, que no dia 30 de setembro de 2012,
por volta das 15h30min, na Rua Ibitiboca, no 109, Guaianases, na cidade de
São Paulo, o réu ofendeu a integridade física de sua companheira Regilene
Ferreira Reis, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve e ainda a
ameaçou, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Além disso, nas mesmas condições de tempo e
lugar, ofendeu a integridade física de Roberto Ferreira Reis, causando nele
lesões corporais de natureza leve.
Recebido o aditamento da denúncia em 28 de agosto
de 2017 (fls. 224), após regular instrução, sobreveio a r. sentença de fls.
275/282, proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Tania da Silva Amorim
Fiuza, que condenou o acusado como incurso no art. 129, §9o, por duas vezes,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830936-96.2012.8.26.0052 - São Paulo
Apelante: Dênis Luíz Roque
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19533
e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 8
meses e 17 dias de detenção em regime semiaberto.
Inconformada recorre a Defesa sustentando a
prescrição da pretensão punitiva, inclusive porque a vítima teria renunciado
ao direito de representação. No mérito, pede a absolvição do delito de lesão
corporal praticado contra a ofendida por insuficiência de prova, ou a
substituição da pena por restritiva de direitos (fls. 300/304).
Recebido o recurso (fls. 308), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 313/323).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar os
maus antecedentes (fls. 329/334).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Dênis Luiz
Roque contra a r. sentença de fls. 275/282 que o condenou por infração ao
art. 129, § 9o, por duas vezes e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena total de 8 meses e 17 dias de detenção em regime
semiaberto.
Mas, na análise da pretensão recursal, forçoso
concluir que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, o que torna
prejudicado o exame do mérito.
De fato, a decisão do Magistrado da 1a Vara do
Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo desclassificou o crime de
homicídio simples tentado para outro da competência da Justiça Comum, de
maneira que não teve o condão de interromper a prescrição.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830936-96.2012.8.26.0052 - São Paulo
Apelante: Dênis Luíz Roque
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19533
O aditamento à denúncia, por outro lado não trouxe
fato novo, pois apenas deu nova definição jurídica do mesmo fato descrito na
denúncia, inclusive no que se refere à ameaça, que apenas não foi capitulada
inicialmente, embora tenha constado do da inicial acusatória (fls. 1/3 e
219/221).
Vale dizer, o aditamento recebido também não
interrompeu o curso do prazo prescricional, o que só aconteceria se o
Ministério Público tivesse incluído novo fato que tivesse surgido no decorrer
da instrução.
Com isso, o acusado foi condenado a penas
isoladamente consideradas, que são inferiores a um ano de detenção (3 meses
e 22 dias; 3 meses e 15 dias e 1 mês e 10 dias) e como a r. sentença transitou
em julgado para o Ministério Público, elas montantes passaram a ser os
marcos para o cômputo do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1o e
art. 119, ambos do Código Penal.
E, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do Código
Penal, como a pena imposta para cada delito é inferior a um ano, o prazo
prescricional é de 3 anos.
Assim, entre a data do recebimento da denúncia
(17/07/2015 – fls. 96/97) e da publicação da sentença condenatória
(16/05/2019 – fls. 283) se passaram mais de 3 anos, o que justifica o
reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da
prescrição, prejudicado o exame do mérito do recurso.
Diante do exposto, de ofício, DECLARA-SE
EXTINTA A PUNIBILIDADE de Dênis Luiz Roque, pela ocorrência da

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830936-96.2012.8.26.0052 - São Paulo
Apelante: Dênis Luíz Roque
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19533
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso VI, art.
110, § 1o, art. 117, incisos I e IV e art. 119, todos do Código Penal,
prejudicada a análise do mérito do recurso.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR